Tribunal: TJES
Processo: 0000268-91.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000268-91.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDER DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa. A Defesa requer a desclassificação para o crime previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não ficou demonstrado tratar-se de arma de uso restrito. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com alegações de
bis in idem
e desproporcionalidade na aplicação da majorante do art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (ii) verificar se a arma apreendida é de uso restrito; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) analisar a legalidade da fração de aumento da pena pela reincidência específica; (v) avaliar a manutenção da prisão cautelar e o direito de recorrer em liberdade; (vi) verificar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arma apreendida — pistola modelo G3, calibre 9mm, Parabellum — é classificada como de uso restrito conforme o Anexo “B” da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023, o que afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para os crimes dos arts. 12 ou 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. A conduta configura, com exatidão, o crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, pois trata-se de posse de arma de fogo de uso restrito localizada em veículo automotor, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade elevada em razão de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto, além de antecedentes criminais desfavoráveis, circunstâncias que legitimam a exasperação da reprimenda.

6. A fração de aumento de 1/2 (metade), prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, é vinculada e de aplicação obrigatória, não havendo margem para sua modulação.

7. Mantido o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência específica, a existência de múltiplos maus antecedentes e o risco concreto de reiteração delitiva, revelado pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto.

8. A manutenção da prisão preventiva é justificada diante da reincidência específica e da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostrando cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, que detém competência para análise do cumprimento e eventual isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de pistola calibre 9mm configura crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de arma de fogo de uso restrito.

2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior.

3. A fração de aumento prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, é vinculada e deve ser aplicada integralmente quando configurada a reincidência específica.

4. A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da contumácia delitiva e da periculosidade do agente.

5. O juízo da execução penal é competente para analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14, 16 e 20, II; Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023; CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, RHC n. 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEDER OLIVEIRA ARAUJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14270111), aduz a necessidade de desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 já que não houve comprovação de que se tratava de arma de uso restrito.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, incorrendo em
bis in idem
e, além disso, que a fração de aumento aplicada em decorrência da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 se mostra desproporcional.

Sustenta que não houve fundamentação concreta para imposição de regime mais gravoso e nem para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta do réu para o crime de posse ilegal de arma de fogo e, subsidiariamente, a redução da pena.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14270121), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15020641), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEDER OLIVEIRA ARAUJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14270111), aduz a necessidade de desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 já que não houve comprovação de que se tratava de arma de uso restrito.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, incorrendo em
bis in idem
e, além disso, que a fração de aumento aplicada em decorrência da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 se mostra desproporcional.

Sustenta que não houve fundamentação concreta para imposição de regime mais gravoso e nem para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta do réu para o crime de posse ilegal de arma de fogo e, subsidiariamente, a redução da pena.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 06/02/2025, por volta das 15h09, no bairro Três Barras, Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram um automóvel marca FIAT, cor prata, placa OYK6C10, sobre o qual receberam informações de que ele estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, realizaram a abordagem do referido veículo.

Durante a abordagem do veículo, o qual era conduzido pelo denunciado, os policiais localizaram uma pistola, modelo G3, calibre 9mm, Parabellum, carregada com 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre e um outro carregador municiado com 15 (quinze) projéteis intactos.

Com efeito, a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (p. 18 - ID nº 14268915), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (p. 19 - ID nº 14268915).

Já a autoria foi demonstrada por meio do depoimento do policial militar PETRE PEREIRA LOYOLA, que, em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, esclarecendo que foi o responsável pela abordagem do veículo que era pilotado pelo acusado e que, durante as buscas, localizaram a arma de fogo com um carregador sobressalente.

O acusado também confessou a prática do crime, afirmando que havia comprado a arma para sua defesa por R$14.000,00

No que se refere ao pedido de desclassificação para o crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), há que se destacar que o referido delito trata de posse de arma de fogo de
uso permitido
na
residência ou local de trabalho
, não abrangendo, por certo, a guarda da arma no interior do veículo, que, poderia, em tese, configurar o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Não obstante, conforme se verifica do auto de apreensão e do auto de constatação de arma de fogo, o armamento apreendido se trata uma pistola, modelo G3, calibre 9mm, Parabellum, a qual, consoante Anexo “B” da Portaria Conjunto C EX/DG-PF nº 2 de 6 de novembro de 2023 é arma de fogo de uso restrito, confira-se:

Logo, deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do agente.

A despeito dos argumentos defensivos, a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no fato de que o acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, é considerada idônea pela jurisprudência, por revelar um maior grau de reprovabilidade da conduta, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de condenado pela prática de furto, buscando a aplicação do princípio da insignificância ou a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso de furto cometido por agente reincidente, durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, e o valor do bem superar 10% do salário mínimo vigente à época do delito; e (ii) saber se a dosimetria da pena aplicada é desproporcional, considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva, especialmente quando o agente é reincidente e praticou o novo delito durante o cumprimento da pena anterior, e o valor do bem furtado superar 10% do salário mínimo vigente à época do crime.
4. A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
(...) (AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Quanto aos antecedentes, adequada a sua valoração, considerando que o réu ostenta diversas condenações anteriores com trânsito em julgado (p. 104/107 - ID nº 14268915).

Na segunda fase, a Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e a compensou com a agravante da reincidência, valendo-se de condenação distinta daquela utilizada para reconhecimento dos maus antecedentes.

Por fim, na terceira fase, houve o reconhecimento da majorante prevista no art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento, já que o acusado é reincidente específico, o que levou ao aumento da pena em 1/2 (metade).

Destaco que, ao contrário do alegado pela Defesa, inexiste margem para aplicação de fração diversa em virtude do reconhecimento da referida causa de aumento:

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18,
a pena é aumentada da metade se
:

(...)

II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza

Assim, mantenho a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando que se trata de réu
multirreincidente
, tratando-se, inclusive, de reincidência específica como demonstrado acima, e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E no caso subsistem os requisitos para a custódia cautelar uma vez que, além de se tratar de réu reincidente, os crimes ora analisados foram cometidos enquanto ele cumpria pena em regime aberto, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Por fim, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente isenção do pagamento de custas processuais, saliento que é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.